Tribunal: STF
Processo: HC 261205
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime inicialmente fechado. 



    O impetrante alega, em síntese, a nulidade do processo, uma vez que não foi permitida a sustentação oral das alegações recursais na apelação na ação penal militar.



    Sustenta que também houve nulidade após o falecimento do único patrono constituído, antes da sessão de julgamento da apelação, tendo o paciente ficado indefeso. 



    Requer, ao final:



    “1. A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no julgamento da Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000, bem como de todos os atos subsequentes, até o julgamento final deste habeas corpus; 



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para que: 



    a) Seja declarada a nulidade dos atos processuais proferidos na primeira instância, diante da supressão da fase de sustentação oral das alegações finais, com violação ao artigo 433 do Código de Processo Penal Militar, reconhecendo-se a inobservância do rito legal, bem como o prejuízo evidente à defesa, nos termos do voto vencido no STM; 



    b) Seja determinado o retorno dos autos à primeira instância, para que seja oportunizado à defesa a realização da sustentação oral no julgamento da ação penal, com reabertura da sessão nos moldes legais; 



    3. Requer-se, cumulativamente, e de forma autônoma ou em caráter alternativo, que: 



    a) Seja Declarada a nulidade do julgamento da apelação criminal realizado pelo STM, em razão da ausência de intimação válida e do falecimento do único patrono do paciente; 



    b) Seja Determinado o retorno dos autos à fase recursal, com a devida intimação da defesa regularmente constituída, garantindo-lhe o direito de realizar sustentação oral perante a Corte Castrense; 



    c) Ou, subsidiariamente, determinar a devolução do prazo recursal à nova defesa técnica, a partir da data de sua regular habilitação, com nova análise da admissibilidade recursal, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal; 



    4. Que seja notificada a autoridade coatora, Excelentíssima Senhora Presidente do Superior Tribunal Militar, para que preste informações no prazo legal, nos termos do art. 7º, I, da Lei 8.038/90;



    5. Ao final, que seja ouvido o Ministério Público Federal, para manifestação no feito, e, acolhendo-se os argumentos ora apresentados, seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, com a anulação dos atos processuais contaminados e pleno restabelecimento das garantias constitucionais do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o decisório proferido pelo STM ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente